Tribunal: STF
Processo: Rcl 54664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ADPF Nº 347/DF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Edson Benedito de Oliveira Marquezin, com pedido liminar de concessão de “efeito suspensivo”, contra acórdão da Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Amparo/SP, proferido no processo nº 0000042-83.2018.8.26.0595, que manteve, em condenação criminal, o regime inicial semiaberto.



    2. Do que se pode depreender da extensa inicial, o reclamante volta-se contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Serra Negra/SP (e-doc. 3, p. 347-355; p. 358-359 e p. 378-379), confirmada pelo acórdão reclamado (e-doc. 3, p. 502-504 e 625-626), que o condenou à pena de 2 meses e 10 dias de detenção pela prática de fato previsto no art. 140, incs. II e III, e art. 147, caput, c/c o art. 69, todos do Código Penal. A irresignação se dá especialmente contra a fixação do cumprimento inicial da sanção no regime semiaberto.



    3. Sustenta o reclamante que a decisão reclamada teria violado “vários precedentes” do Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso, sendo oportuno transcrever o seguinte trecho da inicial:



    “(...). Com todo o respeito, e resumindo-se, o modo como o Conselho Supervisor dos Juizados Especiais examinou a grave questão em torno da aplicação de regime inicial semiaberto para crime contra a honra, em bate-boca de Plenário em exercício de mandato popular, sem ânimo refletido, impondo regime gravoso em pena diminuta, por mera espetacularização do direito penal por órgão que não cumpre a jurisprudência estável deste Areópago geraria teratologia que autorizaria a superação no exame da reclamação proposta, no que houve error in procedendum vel in judicandum, ao afastar-se no mérito a reclamação.



    A PRESENTE PEÇA APONTA DE VÁRIOS MODOS, COMO VÁRIOS PRECEDENTES DESTE E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FORAM VIOLADOS E SE REQUER QUE SE EVITE O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL EM TORNO DO MODO COMO OS JECRINS DO ESTADO ESTÃO SE PAUTANDO COM O ENVIO DE RÉUS INDEVIDAMENTE A REGIME SEMIABERTO COMO SE DÁ NO CASO DOS AUTOS. (...).”



    4. Eis o requerimento final:



    “(...). Ante o exposto restando demonstrado o cabimento da presente Reclamação, ora interposta, requer a Reclamante que os Ilustres Ministros disponham sobre as divergências de decisões em conflito e acatem as razões apresentadas, bem como reconheçam como aplicável a autoridade do comando contido na Súmulas 543 STJ e o quanto destacado no julgamento do REsp, 1863255 SP, devendo ser recebida e processada a presente Reclamação ora proposta, a fim de que esse Colendo Tribunal reconheça a divergência existente e uniformize o entendimento a fim de que seja cassado o v. acórdão para que, em aplicação ao entendimento do STJ sobre a questão, a demanda não seja julgada pelas regras do CDC mas pelas regras próprias da alienação fiduciária em garantia (Lei. n 5.714/97), excluindo qualquer outra interpretação, reformando, consequentemente, o v. acórdão reclamado em relação a este tópico violador de garantia assegurada por este E. STJ. Por fim, requer o Reclamado a concessão liminar de efeito suspensivo até o julgamento final da presente Reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II CPC pelas razões já apresentadas. (...).”



    É o relatório.



    Decido.



    5. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”; e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte dotada de eficácia vinculante.



    6. No caso dos autos, embora extensa, a petição inicial não articula, mínima e adequadamente, qualquer situação que justifique o uso da reclamação constitucional. As menções genéricas ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, bem assim ao que decidido na ADPF nº 347/DF, sem concatenação direta com a decisão reclamada, não satisfazem o requisito inafastável de demonstração da estrita aderência entre os julgados confrontantes, senão vejamos.



    7. No que concerne ao verbete vinculante nº 10 da Súmula Vinculante, o reclamante alega que a decisão impugnada teria violado os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, por estabelecer o semiaberto como regime inicial de cumprimento da reprimenda, fixada em “apenas 2 meses e 10 dias de detenção”.



    8. Ocorre que o acórdão reclamado limitou-se a confirmar o que fora decidido em primeira instância, vale dizer, de que seria inviável a fixação do regime inicial aberto, ante a reincidência do reclamante quanto ao crime de ameaça, nos termos do art. 33, § 2º, al. “c”, do Código Penal.



    9. Portanto, o Órgão reclamado, ao confirmar a sentença condenatória, não exarou qualquer juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, que pudesse classificar a decisão impugnada como transgressora do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    10. Quanto à suposta violação do que se decidiu no âmbito da ADPF nº 347/DF, o reclamante sustenta que faltaria proporcionalidade e razoabilidade na condenação, uma vez que se trata de condenado idoso. Entretanto, o paradigma apontado versa sobre o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, o que não guarda relação direta com a decisão reclamada. Aliás, houvesse procedência na tese, toda e qualquer condenação criminal no País, que resultasse na fixação de regime inicial semiaberto ou fechado, implicaria afronta ao que decidido na ADPF nº 347/DF, interpretação que foge completamente do razoável.



    11. Por fim, a alegação de ofensa ao direito objetivo e a precedentes do STJ e do STF, os quais são destituídos de força vinculante, não é suficiente para abertura da via estreita da reclamação, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido: Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; Rcl nº 5.391-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/02/2013, p. 18/03/2013; e Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016, esta assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.” (grifos nossos). 



    12. Em verdade, o reclamante pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, com o evidente intuito de revisar o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juízo natural, o que não é admitido por esta Corte.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator